Tribunal: TJPA
Processo: 0842964-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842964-75.2023.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE ATHANAZIO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL COMPROVADA POR PERÍCIA. REQUISITOS DO ART. 86, DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando a autarquia à implantação do benefício desde 04/09/2019, com pagamento das parcelas retroativas.

2.

O autor, trabalhador de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho em 05/09/2009, passando a receber auxílio-doença acidentário, posteriormente cessado. Laudo pericial judicial constatou lombalgia com sequelas permanentes e redução da capacidade para a atividade habitual, embora apto para funções compatíveis após reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a consolidação das lesões e a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.
5. O laudo pericial judicial reconheceu expressamente a existência de sequela permanente decorrente do acidente de trabalho, com limitação funcional e maior esforço para o desempenho da atividade de serviços gerais, além de necessidade de reabilitação profissional.
6. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 416 estabelece que é suficiente a demonstração de redução da capacidade para o labor habitual, independentemente do grau da lesão, sendo irrelevante a possibilidade de exercício de outra atividade compatível.
7. Inexistindo prova técnica em sentido contrário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, movida por José Athanazio Dos Santos Junior.

Os autos narram que o autor, trabalhador na função de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho em 05/09/2009, quando caiu de uma altura aproximada de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), permanecendo afastada de suas atividades laborais por 15 (quinze) dias. Em razão do evento, passou a perceber auxílio-doença acidentário (espécie 91, NB nº 536850515-5), concedido em 2009 e cessado em setembro de 2016.

Relata que, após a cessação, requereu nova perícia administrativa (NB nº 616198826-0), a qual foi indeferida. Interposto recurso, obteve prorrogação do benefício até 13/09/2017 (NB nº 617025602-1). Posteriormente, ajuizou ação judicial de restabelecimento (processo nº 0841914-24.2017.8.14.0301), na qual foi celebrado e homologado acordo, restabelecendo-se o benefício desde 13/09/2017.

Aduz que, após processo de reabilitação profissional, o INSS cessou novamente o auxílio-doença, tendo o autor retornado ao trabalho em função diversa, compatível com suas limitações. Contudo, sustenta que a Autarquia deixou de implantar o benefício de auxílio-acidente (espécie 94), apesar da existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente, conforme laudo pericial que apontou lombalgia associada a alterações degenerativas e traumáticas da coluna vertebral, com incapacidade total e permanente para as atividades habituais de serviços gerais, embora apto para outras funções mediante restrições.

Com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, com pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e demais consectários legais, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:
a) IMPLANTAR o auxílio- acidente, com Data de Início de Benefício (DIB) em 04/09/2019 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença.
b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ)
c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal.
d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos, a ser recolhido ao fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
e) Por fim, ANTECIPO os efeitos da tutela de urgência, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, para determinar que o INSS IMPLANTE o benefício de auxílio- acidente, em até 45 (quarenta e cinco) dias, após a intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa.”

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a existência de sequelas consolidadas decorrentes do acidente ocorrido em 05/09/2009, não restou comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa específica para a atividade exercida à época do infortúnio.

Sustenta que a mera constatação de sequela anatômica não enseja, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de repercussão concreta na capacidade de trabalho habitual. Defende que o art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, e não simples redução funcional genérica. Invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se exige lesão que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, destacando que, no caso concreto, o perito consignou que o autor está apto para a atividade à qual foi reabilitado e para aquelas compatíveis com as restrições apontadas, inexistindo incapacidade laborativa atual.

Argumenta, ainda, que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo devido apenas quando, após consolidação das lesões, resultar sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não se confundindo com benefício por incapacidade temporária. Ressalta que não há enquadramento nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 e que a reabilitação profissional, com retorno ao labor em atividade compatível, evidencia a ausência de prejuízo funcional relevante para fins de concessão do benefício.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, afastando-se a condenação à implantação do auxílio-acidente e ao pagamento das parcelas retroativas, bem como a condenação em honorários advocatícios.

Regularmente intimado, Jose Athanazio Dos Santos Junior apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o laudo pericial foi categórico ao reconhecer a redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, bem como a necessidade de readaptação profissional, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art. 104, III, do Decreto nº 3.048/99. Aduz, ainda, que, embora deferida tutela de urgência determinando a imediata implantação do benefício, o INSS não teria cumprido a ordem judicial no prazo estipulado, requerendo a adoção de providências para o imediato cumprimento da decisão, sem prejuízo da aplicação de multa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a prova técnica produzida nos autos demonstra, de forma suficiente, a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução da capacidade para o labor habitual, preenchendo-se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente em favor de JOSE ATHANAZIO DOS SANTOS JUNIOR, com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 04/09/2019 e pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Posteriormente, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra escorreita, devendo ser integralmente mantida, porquanto alicerçada em prova técnica idônea, consistente no laudo pericial judicial, o qual constitui elemento de elevada força probatória em demandas previdenciárias dessa natureza.

Com efeito, conforme consignado pelo juízo de origem, o laudo pericial foi categórico ao reconhecer que o autor é portador de lombalgia (CID M54.5), decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 05/09/2009, apresentando sequelas permanentes que implicam redução de sua capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, qual seja, serviços gerais.

Ademais, restou consignado que, embora o autor esteja apto para atividades compatíveis com suas limitações, houve inequívoca redução de sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido, bem como necessidade de reabilitação profissional, circunstância que se subsume perfeitamente à hipótese prevista no art. 104, inciso III, do Decreto nº 3.048/99, segundo o qual o auxílio-acidente será devido quando houver impossibilidade de desempenho da atividade habitual, permitindo-se o exercício de outra após reabilitação.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado
, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

A interpretação sistemática do referido dispositivo evidencia que não se exige incapacidade total, tampouco invalidez, bastando a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, desde que haja repercussão na atividade habitual.

Nesse ponto, a insurgência recursal do INSS, no sentido de inexistência de redução da capacidade laborativa, não merece prosperar, porquanto contraria frontalmente a prova pericial produzida nos autos, a qual concluiu expressamente pela redução da capacidade laboral do segurado, ainda que com possibilidade de reabilitação para outra função.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram confirmados pelo laudo pericial.

Outrossim, o argumento da autarquia previdenciária de que não houve comprovação de redução da capacidade para a atividade habitual não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, especialmente quando se observa que o perito judicial respondeu de forma clara aos quesitos, afirmando que há dispêndio de maior esforço e limitação funcional para o exercício das atividades anteriormente desempenhadas.

Verifica-se, pois, a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Ressalte-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 416, estabelece que é suficiente a demonstração da redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, para a concessão do benefício, não sendo necessário que a lesão seja incapacitante de forma total. Leia-se:

Tema 416 - Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovada a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho com repercussão na capacidade laboral habitual do autor, ainda que mínima, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia judicial atestou a existência de sequela anatômica definitiva com repercussão na mobilidade do autor, operador de pórtico rolante, configurando redução da capacidade laboral.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 416) reconhece que o benefício é devido mesmo quando a redução da capacidade é mínima, bastando a demonstração do nexo causal entre a sequela e a atividade habitual.

5. O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 tem caráter meramente exemplificativo, não sendo excludente do direito ao benefício.

6. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo, em razão da natureza do benefício e da dispensa prevista em caso de omissão da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1.
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta sequela permanente com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima.
2. O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo e não impede o reconhecimento do direito ao benefício com base na análise do caso concreto. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0856405-94.2021.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANEXO III DO DECRETO 3.048/99. ROL EXEMPLIFICATIVO
. 1 . No dia 07/09/2021 a parte autora sofreu acidente automobilístico que gerou múltiplas fraturas em membro inferior direito. 2. Em decorrência desse acidente fez jus ao auxílio-doença entre 30/09/2021 e 02/05/2022. 3 . Perícia médica concluiu que a parte autora teve sua capacidade para o trabalho habitual reduzida. 4. Rol exemplificativo do Anexo III do Decreto 3.048/99 . 5. Sucumbência recursal, honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento). 6. Apelação não provida .

(TRF-3 - ApCiv: 5003683-08.2023.4.03 .9999 MS, Relator.: RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 08/02/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/02/2024)

Ademais, cumpre enfatizar que, no âmbito das demandas previdenciárias, o laudo pericial judicial assume papel central na formação do convencimento do julgador, somente podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Por conseguinte, a sentença recorrida, ao reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, no tocante aos consectários legais fixados na sentença, igualmente não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, estando em consonância com a legislação vigente, inclusive no que se refere à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 e à observância da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026